Tribunal: TJDFT
Processo: 0740791-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEWTON FERRAZ DE SOUZA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido em face de ALEXANDRE REGO BARROS, que indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração da parte devedora. Alega a agravante, em síntese, que é credora de quantia líquida e certa de título executivo judicial e que tentou obter seu crédito, sem êxito, mesmo após a realização de diligências via SISBAJUD e RENAJUD. Sinaliza que a parte devedora, ora agravada, labora no Ministério do Trabalho, asseverando que a regra relativa à impenhorabilidade de proventos é relativa e pode ser mitigada desde que não prejudique a subsistência da parte devedora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para seja deferida a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração da parte devedora. Preparo no ID 41815531 e no ID 41815537. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas, de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, têm lançados precedentes no sentido de permitir, excepcionalmente, a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Em linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, reputo, nos limites da cognição possível para esta fase processual, suficientemente presente a probabilidade do direito alegado, porquanto possível afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Imanente o risco da demora, na medida em que outras diligências restaram infrutíferas no presente caso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique o juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora